Tribunal: TJMT
Processo: 1034742-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034742-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ CARDOSO - CPF: 605.151.399-04 (ADVOGADO), NELSON PITTELKOW - CPF: 947.209.249-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 3º VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS MT (IMPETRADO), SANDRO LUIZ CARDOSO - CPF: 605.151.399-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDIO DIAS - CPF: 586.439.319-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL TEODORO SEVERO - CPF: 387.964.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO CORREA MARECO - CPF: 614.984.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEN JORGE TOLOMINI - CPF: 009.401.840-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
ORDEM DENEGADA
.

I.
Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida, e defende a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

II.
Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à existência de fundamentação concreta e atual, à aplicação do princípio da homogeneidade, e à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.

decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, tais como a gravidade da conduta (desvio e comercialização de maquinário agrícola de alto valor mediante abuso de confiança e falsa comunicação de crime) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por condenação criminal anterior.

2.

O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão cautelar, uma vez que o regime inicial de eventual pena é incerto e a medida é baseada em fundamentos autônomos.

3
.
As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas para a contenção do
periculum
l
ibertatis

no caso concreto, sendo insuficientes diante da complexidade e gravidade da conduta
.

IV. Disp
o
sitivo e tese:

4
.
Ordem de
H
abeas
C
orpus
denegada.

Tese
de Julgamento
:

“1. A prisão preventiva é legal quando fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciem a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva.”

“2. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

“3.
As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando inadequadas à gravidade do fato e à periculosidade do agente.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5º, LXI;

CPP,
arts
. 312, 319, 5º, XLVI, 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024,
DJe
08/03/2024.

TJMT,
HCCrim.
1027011-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/07/2024,
DJe
16/07/2024;

TJMT,
HCCrim
. 1029291-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 24/10/2025;

TJMT,
HCCrim
1032610-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 17/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
em

favor do paciente
NELSON PITTELKOW
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos
da ação penal

nº
1019357-83.2025.8.11.0003
,
que decretou prisão preventiva do paciente
por suposta prática do
crime previsto no artigo 155, §

4º, incisos II e IV, c/c artigo 29 todos do Código Penal.

A
prisão preventiva do paciente foi decretada em 13 de agosto de 2025 e, posteriormente, mantida em decisão proferida em 24 de setembro de 2025
.

O impetrante
s
ustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia cautelar. Argumenta que a decisão
judicial se baseia em presunções genéricas sobre a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Aduz, ainda, que a apresentação espontânea do paciente ao juízo, por meio de advogado constituído, afastaria o pressuposto do risco de fuga, um dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão.

Ademais, o impetrante invoca a violação ao princípio da homogeneidade, asseverando que a manutenção da prisão preventiva em regime fechado se revela mais gravosa do que o eventual regime de cumprimento de pena a ser fixado em caso de condenação, o que tornaria a medida desproporcional. Por fim, defende a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita.

Diante disso,
pleiteou a
concessão de medida liminar
para a imediata revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, e, no
mérito
, a confirmação da ordem para conceder em definitivo a liberdade ao paciente.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.

32010139
0).

A
autoridade apontada como coatora prestou informações
(
id
.
321441381
),
esclarecendo o trâmite processual e reiterando os fundamentos que embasaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar do paciente.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
opinou pela
denegação
da ordem (id.
322752398
)
,
por entender que a decisão que decretou a prisão
preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da
gravidade
concreta dos agentes e do risco de reiteração criminosa.

É o relatório do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A controvérsia central deste
writ
reside em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, examinando se a decisão proferida pela autoridade coatora se encontra devidamente fundamentada nos requisitos legais e se a medida se mostra proporcional e necessária diante das circunstâncias do caso concreto.

Após detida análise dos autos,
concluo que a ordem deve ser denegada
.

A decisão proferida pela autoridade coatora, ao contrário do que sustenta
o
impetra
n
te
, não padece de qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder, encontrando-se devidamente alicerçada nos pressupostos e fundamentos legais que autorizam a segregação cautelar.

1
–

Da
idoneidade da fundamentação do decreto prisional

Nos termos do artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, a prisão somente poderá ocorrer em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A prisão preventiva, por sua natureza
excepcional, exige interpretação restritiva e demonstração inequívoca do
fumus
comissi
delicti

e do
periculum
libertatis
, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.

A impetração alega ausência de fundamentação idônea. No entanto, os atos judiciais (id. 319944886 e 319944887) demonstram raciocínio jurídico consistente, baseado em elementos concretos dos autos que justificam a necessidade da prisão cautelar. Conforme trecho extraído da decisão:

“(...) Constam dos autos a documentação pertinente, como os boletins de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas, reconhecimento fotográfico de pessoa, relatório de investigação, imagens de videomonitoramento, termo de interrogatório dos corréus, bem como o relatório final.

Logo, por ora, a prova da existência do(s) crime(s) e os indícios suficientes de autoria restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP (fumus
comissi
delicti).

Por seu turno, o periculum
libertatis
está consubstanciado em dois fundamentos principais, a saber: (i) gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modo de execução empregado na ação delituosa; (
ii
) alta probabilidade de reiteração delitiva, o que revela a periculosidade social do agente (...)”.

Esses documentos consubstanciam a existência do crime e os indícios suficientes de autoria. O juízo de origem, ao analisar tais provas, concluiu pela presença do
fumus
comissi
delicti
, e justificou o
periculum
libertatis
com
base em dois fundamentos principais:
gravidade concreta da conduta
e
alta probabilidade de reiteração delitiva
.

A gravidade concreta decorre do
modus operandi
utilizado: o paciente, contratado como motorista para transportar bens de alto valor (um trator e uma
calcareadeira
avaliados em R$ 465.000,00), teria, em conluio com terceiros, desviado e comercializado a carga, valendo-se da confiança da vítima. Para dificultar a investigação, ainda teria registrado boletim de ocorrência falso, noticiando um roubo com sequestro, o que revela ousadia e intenção de obstruir a justiça.

O
risco de reiteração delitiva
, por sua vez, foi evidenciado pelo histórico do paciente, que
possui condenação definitiva
pelo crime previsto no artigo 243 do ECA, cumprindo pena restritiva de direitos (SEEU n. 8000003-64.2025.8.24.0043). Trata-se de elemento concreto que autoriza a segregação cautelar, conforme o Enunciado Orientativo nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
(TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ilustra bem essa compreensão o seguinte precedente de minha relatoria:

“(...)2.Orisco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 3. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,

j
.
em 05/03/2024,

DJe

de

8/3/2024). 4. Ordem denegada (...)”.

(TJMT,

Habeas

Corpus

1027011-67.2024.8.11.0000,

Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/07/2024,
Dje
16/07/2024).

A propensão à prática de ilícitos, evidenciada pelo histórico criminal do paciente, legitima a atuação do Poder Judiciário no sentido de impedir a continuidade da escalada delitiva.

Assim, a decisão judicial está fundamentada de forma concreta, individualizada e compatível com os ditames legais, demonstrando a imprescindibilidade da medida.

2.
Do Princípio da Homogeneidade e da Proporcionalidade da Medida Cautelar

A tese de que a prisão preventiva violaria o princípio da homogeneidade também
não merece prosperar
.

A análise sobre o regime inicial de cumprimento de pena, em caso de eventual condenação, constitui um exercício de futurologia, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
. A fixação da pena e do regime prisional depende da análise aprofundada do mérito da causa, após a instrução processual, quando serão sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como eventuais agravantes e atenuantes.

A projeção de eventual pena branda ou regime prisional menos severo não pode, por si só, infirmar a legalidade da custódia cautelar, cujos fundamentos são autônomos. Assim já decidiu este Tribunal:

“(...)
Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena
(...)”. (TJMT,
HC
Crim
.
1029291-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, j. 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).

Deste modo,
a eventual possibilidade de fixação de regime diverso do fechado não obsta, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando
presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso.

Ademais, conforme entendimento desta Corte o princípio da homogeneidade não tem o condão de, por si só, impedir a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando: a) estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal - CPP): prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, e necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal; b) houver fundamentação concreta sobre a necessidade da medida.

A propósito:

“(...) Oprincípiodahomogeneidadenão impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 302, I, 303, 312, 318, IV, e 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 549.157/RS. TJMT, N.U 1025361-48.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita
Clait
Duarte,
DJe
12.09.2025. TJMT, N.U 1018515-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
16.12.2021.
TJMT
, N.U 1018268-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
DJe
04.07.2025. TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
21.03.2025(...).”
(TJMT,
Habeas Corpus Criminal
1032610-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025).

Assim, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não há falar em desproporcionalidade da medida.

3
.

D
a inadequação

das medidas cautelares

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se insuficiente e inadequada para o caso em tela. A gravidade concreta do delito e o risco efetivo de reiteração delitiva, já exaustivamente demonstrados, indicam que medidas como o comparecimento periódico em juízo ou a proibição de se ausentar da comarca não seriam capazes de resguardar a ordem pública.

A propósito:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NARCO ZERO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 7. A substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP é
inviável, diante da inadequação e da insuficiência das medidas alternativas para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal
. (...)”
(TJMT, H.C 1021682-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, j. 22/08/2025, DJE 22/08/2025) – Destaquei.

Cabe destacar que, mesmo após expedido o mandado de prisão, o paciente
não se apresentou espontaneamente
, circunstância que reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante disso,
a manutenção da prisão preventiva revela-se, no momento, a única medida apta a tutelar adequadamente a ordem pública e garantir a credibilidade da justiça penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o
parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
NELSON PITTELKOW
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025